Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015187-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE MOREIRA SILVA E SOUZA - CPF: 018.070.981-09 (AGRAVADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E DISPARO DE ARMA DE FOGO – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E PEDAGOGA – DOCUMENTO IDÔNEO PARA REMIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000;

AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015187-19.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JOSÉ MOREIRA SILVA E SOUZA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0029156-94.2018.8.11.0042), que remiu 26 (vinte e seis) dias da pena do agravado JOSÉ MOREIRA SILVA E SOUZA, em condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e disparo de arma de fogo a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses

de reclusão –
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 15,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo estudo, pois “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão que remiu a pena com base exclusivamente no atestado da Diretoria da unidade prisional (ID 99023993-fls. 85/91).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 99023993-fls.94/96).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 99023993- fls.99).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL. NECESSIDADE. NÃO BASTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DO EFETIVO ESTUDO PARA QUE O APENADO OBTENHA O DIREITO À REMIÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DE JORNADA MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 104598476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.3.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 26 (vinte e seis) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 313 horas/aula no ano de 2018, o que lhe dá o direito a remição de 26 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 26 dias de pena do(a) recuperando(a) JOSE MOREIRA SILVA E SOUZA , em face das 313 horas/aula estudadas.[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 99023986- fls. 1/2)

Pois bem.

O agravado estudou 313 (trezentos e treze) horas
,
no ano de 2018, cujo documento comprobatório (ID 99023993- fls.71) está subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado – PCE/MT – [Agno Sergio Silva Ramos], bem como pelo assistente administrativo [Carlos Alberto Ferreira] e pela pedagoga [Rozelvira Serpa de Salles].

O atestado fornecido pelo Diretor do presídio que indique a instituição de ensino e o tempo de estudo despendido pelo reeducando mostra-se suficiente “
para atender às exigências legais relativas à remição da pena”
(TJMT, AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021), notadamente quando acompanhado da anuência do setor de educação [pedagoga] da unidade prisional.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 4.11.2021).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021